Tribunal: STM
Processo: 7000556-55.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-55.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MLITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos opostos pela Defensoria Pública da União, para manter irretocável o
Acórdão desta Corte, de 23/6/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000013-
52.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia os Embargos Infringentes, para
reformar o Acórdão recorrido e condenar GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI,
por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art.
255 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:57:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d73ff64f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-55.2021.7.00.0000

RELATOR :
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR :
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
EMBARGADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.
O argumento utilizado para condenar o réu como incurso na receptação dolosa,
em sede de apelação por essa eg. Corte Superior, não ocorreu apenas com
base em informações colhidas na fase instrutória, com os depoimentos das
testemunhas e dos ofendidos, mas também com a análise que recaiu sobre o
aparelho telefônico, por meio do IMEI, elementos esses que refutam a tese do
crime culposo por parte do embargante. Desse modo, deve prevalecer o
entendimento majoritário desta Corte na Apelação embargada.
Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos opostos pela Defensoria Pública da União, para manter irretocável o Acórdão desta
Corte, de 21/5/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000013-52.2021.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:57:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d73ff64f

RELATOR :
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR :
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
EMBARGADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos, tempestivamente, pela combativa Defensoria
Pública da União, assistindo o ex-Soldado do Exército Brasileiro GEOVANI ARLINDO DE
LIMA PELEGRINI, contra o v. Acórdão prolatado por esta Colenda Corte nos autos da
Apelação 7000013-52.2021.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
ministerial para reformar a Sentença "a quo" e condenar o Embargante como incurso no art.
254, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/10/2016, por volta das 10h, no Alojamento
BRAVO do 2º Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG, o Sd EB Talisson Ferreira dos Santos, ora
ofendido, deixou seu aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7 DUOS carregando a
bateria e se dirigiu à Seção de Saúde da OM. Ao retornar, minutos depois, percebeu que o
referido objeto havia sido furtado, sendo que a autoria delitiva ainda se encontrava ignorada.

O nominado bem foi adquirido no mês anterior por R$1.399,00 (um mil trezentos e noventa e
nove reais), conforme Cupom Fiscal à fl. 85, do evento 1, item 2, do IPM nº 4-
31.2017.7.04.0004.

Após o rastreamento do respectivo IMEI, constatou-se que o aludido aparelho foi utilizado no
período de 29/10/2016 a 18/4/2017 pelo número (34) 98835-0678, registrado na Operadora
Ol e de titularidade de ELIANE APARECIDA VIEIRA SANTOS, a qual, porém, esclareceu que, na
realidade, sua neta, menor de idade, o usava. Também informou que, desde 22/8/2016, tinha
um aparelho celular da mesma marca e modelo do subtraído, conforme os registros da
empresa às fls.111 e 119 do item 2, o depoimento de fl. 127 e a Nota Fiscal de fl. 140 do
item 3, todos do evento 1 do IPM nº 4-31.2017.7.04.0004.

Ao ser inquirida, a menor disse que seu amigo, o ex-militar GEOVANE ARLINDO, entregou-
lhe um aparelho celular que pertenceria a outro militar da Unidade, apenas para que fosse
formatado, e que depois, sem perceber, devolveu ao citado amigo o aparelho comprado por
sua avó em vez daquele que havia recebido do ora denunciado, o qual, por sua vez, alegou
que, à época do furto, recebeu o aparelho de telefone de um militar e que devolveu a este
depois de formatado, não sabendo informar, contudo, o nome ou a localização desse suposto
militar, consoante depoimentos às fls. 137 e 151, item 3, do evento 1 do IPM.

Apurou-se, todavia, que o aparelho adquirido pela avó da menor foi, na verdade, vendido
para uma adquirente de boa-fé, que afirmou tê-lo comprado em um brechó na rede
Facebook, em outubro/2016, de sua amiga virtual, a citada menor, a qual, ao lhe vender,
afirmou que o aparelho tinha apenas dois meses de uso, pelo que pagou em espécie e
recebeu também a Nota Fiscal e todos os acessórios, estando a vendedora acompanhada de
um homem no dia da entrega, consoante o depoimento no evento 6 e os registros à fl. 215-v,
item 4, evento 1, do IPM, que revelam seu uso de 30/10/2016 a 21/8/2017.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:57:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d73ff64f

Novamente ouvida, a menor então relatou que o ex-Sd GEOVANE ARLINDO solicitou
também a venda do celular após sua formatação e que, do total obtido, R$ 100,00 (cem
reais) ficaram para ela e R$ 600,00 (seiscentos reais) para seu amigo, como previamente
ajustado entre ambos, tendo o ora denunciado, em novas declarações, confirmado que fez
esse ajuste e que estava na companhia da menor no dia da entrega do aparelho, alegando,
ainda, que o valor que recebeu diretamente da compradora repassou ao suposto militar dono
do telefone, o qual conheceria apenas por "baiano", conforme eventos 23 (fls. 29/30), do IPM.

Verifica-se, portanto, que o ora denunciado, dolosamente, recebeu e ocultou, entre os dias
21 e 29/10/2016, em proveito próprio e da aludida menor, o aparelho de telefone celular que
sabia perfeitamente ser proveniente do referido furto, entregando-o na sequência àquela
menor de idade para ser vendido a terceiro de boa fé e com ela ajustando e dividindo o
produto da venda, após a troca e a formatação simultânea de tais aparelhos idênticos, o que
inclusive dificultou a investigação, tudo em prejuízo do patrimônio do seu ex-colega de farda,
o qual se viu ainda mais distante do bem que lhe pertencia.

O Acórdão vergastado está assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO.
ART. 254 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA.
PEDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Sentença prolatada pelo Juízo. Amolda-se à figura
típica da receptação dolosa a conduta de militar que adquire aparelho smartphone
ofertado, supostamente, por militar de outra OM, e oculta em proveito próprio e de
terceiro, quando acusado tinha pleno conhecimento de que à época da aquisição, a res
havia sido subtraída de outro colega de farda.
A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais
são suficientes para a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.".

O Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao Apelo Ministerial,
para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd Ex GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI, como incurso no art. 254 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão; com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, observadas as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a
da alínea "a", e designou o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM para presidir
a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo ao Réu o direito de recorrer
em liberdade e fixando o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984
(Lei de Execução Penal).

A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA negavam provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar
e mantinham a condenação de GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por
desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM,
com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.

Fizeram parte da corrente vencedora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:57:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d73ff64f
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

Nas razões recursais (Evento 1, 1-EMBINFNUL), a Defesa requer o conhecimento e o
acolhimento dos presentes Embargos, a fim de reformar o Acórdão proferido por esta Corte
Militar, que deu provimento à Apelação interposta pelo MPM e condenou o ex-Sd Ex
GEOVANI ARLINDO, como incurso no art. 254 do CPM, à pena de 01 (um) ano de reclusão
e a concessão do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pela rejeição dos presentes
embargos, mantendo-se incólume o v. acórdão vergastado.

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Superada a fase de admissibilidade, de acordo com a decisão prolatada por este Relator em
17 de agosto de 2021, conforme evento nº 5 destes autos principais, passo à análise de
mérito.

Comete o crime de receptação, o militar que adquire produto que sabia ser de origem ilícita.
Os elementos de informação colhidos na fase investigatória, e confirmados em juízo,
comprovam que o embargante tinha conhecimento de que o aparelho celular era objeto de
furto e, ainda assim, permaneceu com a res, entregando-a para ser vendida a terceiro de
boa-fé.

Segundo depoimentos colhidos no Inquérito e em Juízo, o ex-Sd Felipe Martins Gomes,
testemunha de defesa, declarou que estava presente no dia da entrega do celular, feito pelo
"Baiano" ao embargante. O rastreamento do IMEI (Identificação Internacional de
Equipamento Móvel) comprovou que o aparelho havia sido utilizado pela testemunha Eliane
Aparecida Vieira Santos. Ao ser interrogada, Eliane confirmou que comprara o telefone e que
sua neta, Glysa Rayanne Caetano Vieira, menor de idade à época do fato e atual esposa do
embargante, fazia uso do aparelho.

Glysa afirmou que o ex-Sd GEOVANI ARLINDO solicitou formatação do aparelho móvel, a
pedido de um amigo da OM. E, por se tratar de ser o mesmo modelo, decidiu, então, vender
o próprio aparelho para terceiro de boa-fé e ficar com o formatado. Sua versão foi desconexa
se comparada com a do embargante, que, ao ser interrogado, afirmou que não se recorda do
nome verdadeiro do "baiano", que seria um "laranjeira" que esteve por um curto período na
OM e pediu sua ajuda para a venda do celular. Geovani afirmou que não desconfiou de que
poderia ser o celular furtado de seu amigo de farda, ex-Sd Talisson.

A ação do embargante em adquirir um aparelho celular novo já bloqueado com senha, sem
nota fiscal e demais acessórios, de uma pessoa desconhecida, para formatá-lo e repassá-lo à
venda, ao mesmo tempo que um colega teve seu celular furtado, gera indícios de que ele
sabia que o objeto era proveniente de furto, ou seja, agiu, no mínimo, com dolo eventual.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 07:57:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d73ff64f
Com tal proceder, sua conduta se adequa ao delito previsto no art. 254 do CPM, conforme
entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CORRÉUS
C I V I L E M I L I T A R . I N A P L I C A B I L I D A D E D O A R T . 8 9 D A L E I N º
9.099/1995.DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. TIPICIDADE
DA CONDUTA. DOLO EVENTUAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
1. Tratando-se de corréus civil e militar ao tempo do crime, ainda que tenham praticado
os crimes em situações jurídicas diferentes, em observância ao Princípio da Isonomia, não
é justo assegurar apenas ao civil a oportunidade de se beneficiar dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
2. O crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, admite o dolo eventual.
Nesse caso, configura-se a prática delituosa quando o agente, apesar das
circunstâncias em que se deram a transação evidenciarem a origem espúria do
bem, prefere dar causa ao resultado descrito na norma penal incriminadora.
3. Nos termos do art. 73 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o magistrado
deverá observar os limites máximo e mínimo da pena cominada ao crime quando for fixar
o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na segunda fase da dosimetria.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária."

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000642-60.2020.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/8/2021. Data de
Publicação: 26/08/2021). (Grifo nosso.)

A materialidade restou comprovada pelas declarações do ofendido ex-Sd Talisson Ferreira
dos Santos, que confirmou ter deixado o aparelho celular, no dia do fato, no alojamento, aos
cuidados do colega Sd Luís Eduardo e, quando retornou, não mais o encontrou.

O argumento utilizado para condenar o réu como incurso na receptação dolosa, em sede de
apelação por essa eg. Corte Superior, não ocorreu apenas com base em informações
colhidas na fase instrutória, com os depoimentos das testemunhas e dos ofendidos, mas
também com a análise que recaiu sobre o aparelho telefônico, por meio do IMEI, elementos
esses que refutam a tese do crime culposo por parte do embargante. Desse modo, deve
prevalecer o entendimento majoritário desta Corte, conforme assentado no voto do
eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, designado para
confeccionar o Acórdão, in verbis:

"Assim, todo o caminho percorrido pelo apelado em adquirir um aparelho celular novo,
bloqueado com senha, sem acessórios e sem a nota fiscal, de uma pessoa desconhecida
(supostamente conhecido como "Baiano"), formatar e vender, ao tempo que tinha pleno
conhecimento de que um colega de farda teve seu celular furtado naquele mesmo período
e que estavam investigando o fato, gera fortes indícios de que ele sabia que a res era
proveniente de furto, e isso nos leva a enquadrar sua conduta no delito previsto no art.
254 do CPM (receptação dolosa).".

Diante do exposto, rejeito os Embargos opostos pela Defensoria Pública da União, para
manter irretocável o Acórdão desta Corte, de 23 de maio de 2021, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000013-52.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-55.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, ao rejeitar os Embargos opostos
pela Defensoria Pública da União, mantendo irretocável o Acórdão desta Corte, de 23 de junho
de 2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000013-52.2021.7.00.0000, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra
o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000013-52.2021.7.00.0000 que,
por maioria dos votos, reformou a Sentença "a quo" e condenou o ex-Sd GEOVANI ARLINDO DE
LIMA PELEGRINI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM, a ser
cumprida em regime prisional inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Requer a DPU a prevalência do Voto Vencido da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a fim de que seja mantida a condenação do ex-Sd GEOVANI
ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Segundo a Denúncia, em síntese, no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 10 horas, no
interior do 2º Batalhão Ferroviário, sediado em Araguari/MG, o ex-Sd TALISSON FERREIRA DOS
SANTOS, ora ofendido, deixou carregando seu aparelho celular Samsung Galaxy J7 DUOS,
adquirido por R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), e se dirigiu à Seção de Saúde
da OM. Ao retornar, minutos depois, percebeu que o referido objeto havia sido furtado, não
sendo, entretanto, conhecida a autoria. Após rastreamento do IMEI do aparelho, constatou-se
que ele foi registrado na operadora OI em nome de ELIANE APARECIDA VIEIRA SANTOS, que
informou que um aparelho similar estava sendo usado por sua neta, menor de idade.
Inicialmente, a menor informou que o Réu entregou-lhe, para formatar, um aparelho similar ao
de sua avó e que após a formatação, restituiu-o. Em um segundo momento, após nova oitiva, a
menor informou que o Réu lhe solicitou a formatação e venda do aparelho e que, do produto da
venda, recebeu R$ 100,00 (cem) reais e entregou R$ 600,00 (seiscentos) reais para serem
repassados ao suposto dono, conhecido apenas pela alcunha de "Baiano", do qual não deram
maiores detalhes de identificação.
Certas e indiscutíveis são a autoria e a materialidade sendo que o cerne da questão trazida à
discussão nestes Embargos cinge-se ao elemento volitivo da conduta de receptação, ou seja,
dolo ou culpa.
No sentido da comprovação do dolo na fase instrutória o Acórdão vergastado traz o seguinte
fundamento, in verbis:
(...)
É fato que a conduta do apelado gera muitas indagações.
Os depoimentos colhidos em sede de investigação e em juízo são
contraditórios, não demonstrando como, de fato, a res furtiva chegou às mãos
do acusado. Alega que recebeu o aparelho de um colega de farda conhecido
pela alcunha de "Baiano", que era proveniente do 9° Batalhão de Engenharia
de Construção e que estava trabalhando em uma obra do 2° Batalhão
Ferroviário, mas não sabe seu nome verdadeiro e, também, não deu maiores

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
explicações sobre esse militar.
O ofendido, ex-Sd Ex TALISSON, em juízo, alegou que quando percebeu que o
celular havia desaparecido comunicou o fato ao Cap SALAZAR, que pediu
informações sobre o bem e a nota fiscal. Entretanto, não foram realizadas,
naquele dia, buscas para encontrar a res (evento 146 - vídeo 1, da APM no
7000120-78.2018.7.04.0004).
Assim, apesar de o bem subtraído ter sido encontrado com a então namorada
do apelado, não se sabe quem foi o autor do furto.
Todavia, os indícios presentes nos autos levam a induzir a responsabilização
penal do apelado quanto ao crime de receptação dolosa.
Indício é a circunstância demonstrada, comprovada, que sugere que outra
está ocorrendo, ocorreu ou ocorrerá. A probabilidade da indicação, ou
sinalização, é variável, e daí cogitar-se de maior ou menor força do indício.
Normalmente são as regras da experiência que conhecem a força dos indícios.
Essa força pode ser tão intensa ao ponto de gerar a convicção, e daí, o indício,
sozinho, adquire o status de prova.
(...)
Assim, todo o caminho percorrido pelo apelado em adquirir um aparelho
celular novo, bloqueado com senha, sem acessórios e sem a nota fiscal, de
uma pessoa desconhecida (supostamente conhecido como "Baiano"),
formatar e vender, ao tempo que tinha pleno conhecimento de que um colega
de farda teve seu celular furtado naquele mesmo período e que estavam
investigando o fato, gera fortes indícios de que ele sabia que a res era
proveniente de furto, e isso nos leva a enquadrar sua conduta no delito
previsto no art. 254 do CPM (receptação dolosa).
Ademais, verifica-se que a tese defensiva de que o aparelho celular foi
adquirido de um militar de outro quartel mostra-se frágil, uma vez que
conforme o DIEx nº 1843-S1/BAdm/2º BFv[5], em outubro de 2016, somente
dois militares do 9º BEC foram alojados no 2º B Fv, a saber, o 3º Sgt
LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA e o Cb EVALDO DE OLIVEIRA
SANTANA, sendo que ambos deixaram a OM em 20 de outubro de 2016, ou
seja, antes da subtração da res furtiva, ocorrida no dia 21
imediatamente posterior.
(...)
Em Juízo, o Ofendido ex-Sd TALISSON FERREIRA DOS SANTOS informou ter adquirido o aparelho
celular e que em menos de um mês o objeto foi furtado. Salientou ter deixado o aparelho
conectado ao carregador no alojamento e se afastou por poucos minutos, oportunidade em que
se deu a subtração. Apontou ter entregado a nota fiscal do aparelho ao seu superior
hierárquico após relatar o ocorrido, comprovando a propriedade, a data da compra e o valor do
bem (Evento 146 - VIDEO1 - 7000120-78.2018.7.04.0004).
A Sra GLYSA RAYANNE CAETANO, atualmente esposa e que na época era a menor namorada do
Réu, ouvida como informante em Juízo, não ratificou os termos de seu depoimento em sede de
IPM. Afirmou ter recebido o celular do Réu para formatá-lo e vendê-lo, mas que resolveu trocar
o aparelho de sua propriedade com o que recebeu para formatar, pois considerou que o último
era mais novo. Informou ter anunciado o bem em um grupo de venda do "Facebook", mas
vendeu, de fato, o celular que lhe pertencia, pois esse tinha nota fiscal, e ficou com o celular
que recebeu do Réu, já que esse não tinha nota fiscal, estava bloqueado com senha e não
tinha carregador. Afiançou não ter desconfiado da possível procedência ilícita do objeto
recebido, mesmo considerando o valor negociado ter sido inferior ao de mercado (Evento 146 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
VIDEO3 - 7000120-78.2018.7.04.0004).
A testemunha ex-Sd FELIPE MARTINS GOMES, em Juízo, relatou que estava em companhia do
Réu, junto à Guarda, quando o Soldado conhecido apenas por "Baiano" se aproximou e pediu
ajuda para formatar seu celular. Apontou que o Réu disse que sua namorada sabia proceder à
formatação. Esclareceu que o Réu e o aludido "Baiano" se afastaram a fim de ajustarem o
serviço, não sabendo informar o que conversaram. Asseverou que o aludido Soldado
"Baiano" estava usando uma farda, mas não viu seu nome nem sua Unidade, que só o avistou
no quartel nessa única vez e que sabia seu apelido por "ouvir dizer", mas não conseguiu
explicar como soube identificá-lo como sendo o "Baiano" se nunca o tinha visto antes (Evento
146 - VIDEO4 - 7000120-78.2018.7.04.0004).
O Réu, ex-Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, narrou em seu interrogatório, em Juízo,
que o militar conhecido pelo apelido de "Baiano" era um Soldado que estava no quartel em
razão de uma obra e que não sabia o nome nem a Unidade em que ele servia. Afirmou que o
"Baiano" lhe pediu para formatar e, se possível, vender seu celular, que estava bloqueado com
senha, sem nota fiscal e sem carregador. Asseverou ter solicitado à sua namorada para
proceder à formatação. Apontou não se lembrar o valor pelo qual o aparelho foi vendido, nem
quanto recebeu na negociação. Aduziu ter acompanhado a namorada na entrega do celular à
pessoa que o comprou. Informou que, poucos dias após a venda, o referido "Baiano" foi
embora do quartel. Mencionou saber que o celular do o ex-Sd TALISSON FERREIRA DOS
SANTOS, seu companheiro de Pelotão, havia sido furtado, mas que não o consultou sobre a
possível propriedade do aparelho quando o recebeu das mãos de "Baiano", pois não pensou
que pudesse ser o aparelho dele. Noticiou que muitos celulares sumiram na época do
internato. Com relação às contradições entre suas declarações em sede de IPM e as
declarações em sede de instrução judicial, não esclareceu os fatos e alegou ter passado muito
tempo e que não se lembrava do que foi dito. Por fim, reafirmou que não desconfiou da
possível procedência ilícita do aparelho recebido, mesmo sem ter a nota fiscal, os acessórios e
estar bloqueado (Eventos 146 - VIDEOS5/6 - 7000120-78.2018.7.04.0004).
Ora, o que se aduz de todo arcabouço testemunhal em Juízo é que o Embargante não
conseguiu esclarecer os fatos, não informou dados que pudessem levar à identificação do
militar conhecido apenas como "Baiano", de quem alega ter recebido o telefone. Sequer soube
dizer o nome dele ou a Unidade Militar a que pertencia e, mesmo assim, não achou estranho,
sabendo do furto de um aparelho celular de seu companheiro, receber um celular, sem nota
fiscal, sem os acessórios e bloqueado com senha para formatação e venda.
Ora, se o referido "Baiano" estava fora de sua localidade de origem a fim de prestar serviço em
outra cidade, no mínimo, esperar-se-ia que ele tivesse o carregador de seu próprio celular. E
mais, como o proprietário desconhece a senha de desbloqueio de seu próprio aparelho? Se não
bastasse, como uma pessoa honesta entregaria para um completo desconhecido, como era o
Réu, seu aparelho para venda por preço inferior ao de mercado, garantindo, ainda, uma
"comissão" para a negociação? Assim, impossível o Réu não desconfiar da procedência do bem
que recebia.
Vejamos os indícios, extraídos dos autos do processo como um todo, elencados no Parecer da
lavra do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar (Evento 7
- 7000013-52.2021.7.00.0000):
"(...)
- Em primeiro lugar, sabia da ocorrência de inúmeros furtos no interior do
aquartelamento, inclusive ficou sabendo do furto do celular do então Soldado
Dos Anjos, seu colega de Subunidade e, para além, de Pelotão (neste sentido,
firmações prestadas pelo Ofendido e pelo Acusado, na etapa judicial,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
consoante arquivos 1-VIDEO, 5-VIDEO e 6-VIDEO, todos do evento 146 da
Ação Penal nº 7000120-78.2018.7.04.0004/MG).
- Em segundo lugar, na mesma semana do furto do celular de seu colega de
farda, aceitou - segundo sua versão - receber de um desconhecido, para
formatar e vender, um celular novo, bloqueado com senha, sem nenhuma
documentação e sem nenhum acessório, nem mesmo o carregador (aqui uma
constatação: se o militar que lhe entregou o celular era de outra OM e estava
temporariamente - cerca de uma semana - "no trecho", consoante
palavras do próprio ex-Soldado Arlindo, é absolutamente despropositado
que portasse o celular sem o respectivo carregador de bateria).
- Em terceiro lugar, não conseguiu apontar o nome desse pretenso Soldado
"desconhecido", apenas um apelido, quando se sabe da fácil identificação de
qualquer militar, intramuros do quartel, pelo chamado Nome de Guerra.
- Em quarto lugar, mesmo sabendo do furto do celular do então Soldado
Dos Anjos, calou completamente sobre a "negociação" que intermediara.
- Em quinto lugar, falseou a verdade em seu primeiro depoimento, prestado
na presença de advogada constituída, omitindo que teria efetuado a venda do
aparelho celular, declarando tão somente que o mesmo fora formatado pela
sua "amiga" e, depois, devolvido ao Soldado "desconhecido" que o
entregara anteriormente.
- Em sexto lugar, omitiu que a adolescente sua "amiga", que efetuara a
formatação do celular (e depois a venda do mesmo), era, na verdade, pessoa
de seu círculo íntimo, à época namorada, atual esposa.
- Em sétimo lugar, só veio a admitir a alienação do aparelho, quando,
após uma de diligências efetuadas, se chegou ao nome da compradora. Isso
um ano após o primeiro depoimento prestado.
- Em oitavo lugar, o ex-Soldado Arlindo não conseguiu explicar - mesmo
minimamente - a esdrúxula situação de ter tirado dinheiro de seu próprio
bolso (R$ 50 ou R$ 100), para "pagar" a formatação do celular furtado do
então Soldado Dos Santos, notadamente porque tal tarefa era feita para um
completo desconhecido (neste exato sentido é o depoimento de fls. 03/07 do
evento 36 do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004/MG).
- Em nono lugar, o preço extremamente baixo pelo qual foi vendido o
aparelho celular (cerca da metade do valor), a indicar sua origem ilícita. Grifo
que tal dado era do conhecimento ex-Soldado Arlindo, uma vez que estava
presente na ocasião em que a Nota Fiscal, referente ao aparelho celular de
sua então namorada (de mesmo modelo do celular furtado), na qual consta o
preço do produto, foi entregue à compradora Letícia Maria da Cunha Ferreira
Fernandes.
- Em décimo lugar, a forma como foi disfarçada a procedência do celular
vendido à Letícia Maria da Cunha Ferreira Fernandes: o ex-Soldado Arlindo
afirma - peremptoriamente - que não era sabedor da troca dos aparelhos
celulares, efetuada pela sua então namorada e atual esposa Glysa Rayanne
Caetano Vieira, pelo que a entrega de uma nota Nota Fiscal (que seria de
outro aparelho), ato no qual estava presente, demonstra claramente que
assentiu ao objetivo de dar uma aparência de origem lícita ao produto que
estava sendo entregue à compradora Letícia Maria da Cunha Ferreira
Fernandes.
(...)"

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
Em que pese a negativa por parte do Réu, certo é que, considerando todos os elementos
probantes produzidos em Juízo, restou evidente que o Réu, mesmo que não tivesse a certeza
da origem espúria do objeto, ao não se cercar dos cuidados necessários para garantir a licitude
de suas negociações, tomando posse de um aparelho celular para formatação e venda sem
verificar a sua origem, assumiu e aceitou os riscos de o produto ser proveniente de furto ou
roubo e, no mínimo, agiu com dolo eventual.
Portanto, há mais que indícios da ocorrência do dolo, há, em verdade, comprovação de tal
elemento volitivo.
Dessa forma, toda a dinâmica dos fatos revela que o Réu agiu dolosamente para lucrar com o
objeto da receptação, encontrando no terceiro de boa-fé a oportunidade de vender o telefone
de sua esposa Sra. GLYSA RAYANNE CAETANO sem levantar suspeitas, enquanto essa se
apoderou do aparelho pertencente ao ex-Sd TALISSON FERREIRA DOS SANTOS.
Acerca do crime de receptação dolosa, já decidiu este Tribunal, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO.
MUNIÇÕES DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. CONFISSÃO INDIRETA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM.
NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O crime previsto no art. 254 do Código Penal
Militar é de ação múltipla, de conteúdo variado, sendo necessária apenas uma
das condutas nucleares para a caracterização da conduta delituosa. Embora
a conduta delituosa não tenha sido confessada pelo Réu, os
depoimentos testemunhais, principalmente dos policiais militares
que efetuaram o flagrante, conduzem à chamada confissão indireta
que, aliada aos demais elementos de convicção, são provas mais do
que suficientes para amparar o édito condenatório, haja vista que o
Acusado não só recebeu como pretendia vender as munições
pertencentes ao Exército Brasileiro. Recurso não provido. Unanimidade."
(STM. Apelação nº 7000553-71.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 3/10/2019, publicado em
24/10/2019.). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. PRESENÇA DO DOLO A PERMEAR O AGIR OBJETIVO DO
ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria
delitivas delineadas e provadas. O delito de Receptação, conforme tipificado
no art. 254 do CPM, tem por objetividade jurídica a tutela do patrimônio, cuja
prática estimula, inclusive, a de outros delitos congêneres. O dolo que
permeia a conduta é evidente, tendo em vista o fato de que o
telefone celular, objeto do furto, foi apreendido com a companheira
do Apelante. Nesses termos, patente, na espécie, é o ânimo de
ocultar que permeia o proceder objetivo do Acusado, descartando-se
completamente a sua versão de que apenas teria encontrado em uma
estação de trem os objetos produtos do crime. Não há como
desclassificar o crime de Receptação para o delito de Apropriação de Coisa
Achada, pois não há qualquer demonstração mínima conferindo alguma
credibilidade para a versão dos fatos quanto à ocorrência desse crime.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:02:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a1ebde40
Desprovimento do Apelo. Unânime." (STM. Apelação nº 7000215-
97.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 22/8/2019, publicado em 11/9/2019.). (Grifo nosso.)
Assim, em que pese a ausência de confissão, as circunstâncias em que se deu a transação
evidenciaram a origem espúria do bem. As provas testemunhais possibilitam apontar autoria e
a materialidade delitivas e a dinâmica dos fatos subsoume a conduta, perfeitamente, ao tipo
penal insculpido no art. 254 do CPM, na modalidade receptação própria, afastando a aplicação
do Princípio do in dubio pro reo, como quer a Defesa.
Logo, resta evidente que Embargante, dolosamente, recebeu de desconhecido e em condições
claramente ilídimas, em proveito próprio e de sua esposa, Sra. GLYSA RAYANNE CAETANO, o
telefone celular que havia sido furtado do ex-Sd TALISSON FERREIRA DOS SANTOS,
entregando-o para ser por ela vendido, ajustando e dividindo o produto da venda, após a troca
planejada e a formatação simultânea de aparelhos idênticos, tudo em prejuízo do patrimônio
do ex-colega de farda.
Dessa forma, conforme amplamente debatido, a prática do crime de receptação dolosa restou
comprovada em todas as suas elementares.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:25:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c47d3217
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556- 55.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Soldado do Exército Brasileiro GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, contra o v. Acórdão prolatado
por esta Colenda Corte nos autos da Apelação 7000013-52.2021.7.00.0000, que, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso ministerial para reformar a Sentença e condenar o embargante como incurso
no art. 254, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional aberto.
Irresignada, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido de minha lavra, que conhecia e negava
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha a condenação de GEOVANI
ARLINDO, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM,
com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Na origem, o Parquet Castrense denunciou o ex-militar pela prática do delito previsto no art. 254 do CPM
(receptação), por ter, entre os dias 21 e 29/10/2016, quando ainda Soldado do Exército Brasileiro,
recebido e ocultado, em proveito próprio, aparelho de telefone celular furtado do então Sd Ex Talisson
Ferreira dos Santos, no interior do Alojamento BRAVO do 2º Batalhão Ferroviário, situado na cidade de
Araguari/MG, e, depois, tê-lo entregado a uma menor de idade para ser formatado e vendido a terceiro de
boa-fé, com a infante ajustando e dividindo o produto do furto (evento 1, documento 1, da APM nº
7000120-78.2018.7.04.0004).
Após o devido rastreamento pelo código IMEI, constatou-se que o aparelho havia sido utilizado por Eliane
Aparecida Viera Santos, no período entre 29/10/2016 e 18/4/2017, registrando-o na operado OI. A civil
informou que o aparelho era usado por sua neta, que, ao ser ouvida na fase inquisitorial, disse ter
recebido o objeto para formatá-lo, oriundo de seu amigo e ex-militar GEOVANI ARLINDO DE LIMA
PELEGRINI, que lhe dissera que o celular pertencia a outro militar da Unidade e seria devolvido após a
formatação. Posteriormente, a adolescente relatou que o ex-Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
também lhe solicitou a venda do celular após sua formatação, sendo que do produto da venda R$ 100,00
(cem reais) seriam para ela e R$ 600,00 (seiscentos reais) para ele.
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por sua vez, alegou, também na fase inquisitorial, que o valor
recebido foi entregue a um suposto militar que seria o dono do aparelho, de codinome "baiano", não
dando maiores detalhes acerca de sua identificação.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o
pedido contido na Denúncia para condenar GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por desclassificação, à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo
período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (eventos 173 e 174 da APM nº 7000120-
78.2018.7.04.0004).
Em voto vencido, vislumbrei que a autoria e a materialidade se revelaram incontestes em face do Auto de
Avaliação de bens subtraídos (evento 1, documento 1, fls. 33/34, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:25:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c47d3217
da identificação do código IMEI do aparelho celular subtraído (evento 1, documento 2, fls. 29 e 34, do IPM
nº 0000004-31.2017.7.04.0004); das informações prestadas pela operadora de telefonia celular OI
(evento 1, documento 2, fls. 74/75 (CD-ROM) e 85/86, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); do auto de
exibição e apreensão do celular (evento 1, documento 3, fl. 28, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004) e
da prova oral colhida no bojo da instrução processual penal.
Razão assiste à Defesa.
Não obstante a conduta praticada pelo então Sd GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI ser típica,
antijurídica, e ele, culpável, não restou comprovado o elemento subjetivo do injusto na forma dolosa.
Por tal razão, acolho os presentes Embargos e mantenho o posicionamento esposado em voto vencido,
por entender que o caso comporta a desclassificação para receptação culposa, como o fez o Juízo de
primeiro grau. Nesse sentido, reproduzo trecho da Declaração de Voto Vencido que fundamentou a
condenação na modalidade culposa, haja vista a aplicação do princípio favor rei, verbis:
"(...) conquanto exista um conjunto de indícios acerca do cometimento da prática dolosa,
conforme aventado pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, tal lastro tão somente foi colhido na fase inquisitorial, despindo-se de valor
jurídico, por outro lado, a prova oral colhida judicialmente, sem qualquer justificativa para
tanto.
É inequívoco que o Apelo ministerial fundamentou-se, principalmente, nos elementos
informativos produzidos no interior do Inquérito Policial Militar, especialmente no Termo
de Inquirição da testemunha Eliane Aparecida Vieira Santos (evento 1, documento 3, fls.
7/9, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); nos Termos de Inquirições da testemunha
Glysa Rayanne Caetano Vieira (evento 1, documento 3, fls. 19/21, e evento 23, fls. 66/68,
do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004); no Termo de Inquirição da testemunha Letícia
Maria da Cunha Ferreira Fernandes (evento 6, fls. 17/18, do IPM nº 0000004-
31.2017.7.04.0004), que sequer foi ouvida judicialmente; no Termo de Inquirição da
então testemunha GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI (evento 1, documento 3, fls.
36/37, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004) e no Termo de Inquirição de Indiciado
(evento 36 do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004).
Vários trechos dos depoimentos inquisitoriais foram transcritos nas Alegações Finais e nas
Razões Recursais, bem assim foram apontadas as incongruências dos relatos. A despeito
disso, a prova colhida judicialmente não restou devidamente cotejada no Apelo, até
porque, se o fosse, seria em benefício do acusado, senão vejamos.
Em interrogatório judicial, GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI alegou ter recebido o
aparelho de um militar conhecido por "baiano", que precisava "fazer um dinheiro rápido"
para mandar para a mãe dele. Por já ter se passado muito tempo, não sabia seu nome e
nem como identificá-lo, mas disse se tratar de um laranjeira. Sustentou não ser muito de
conversar com o Soldado "baiano", mas, como ele sempre o via varrendo o quartel, teve
a confiança de lhe entregar o celular para vender. Alegou ter ficado sabendo do sumiço
do telefone do ex-Sd Talisson Ferreira dos Santos, porém não chegou a pensar que
poderia ser o telefone que teria vendido, pois "no tempo de internato sumiu muito
telefone lá" e não desconfiou de nada.
O ofendido, ex-Sd Talisson Ferreira dos Santos, confirmou a propriedade do celular
furtado, noticiando que, no dia da subtração, já próximo ao horário de término do
expediente, deixou seu telefone carregando no alojamento e saiu para arrumar suas
coisas, sendo que, quando retornou, verificou a ausência do aparelho e do carregador.
Disse que, na ocasião, não foi realizada nenhuma busca e afirmou, ainda, que o ex-Sd
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI era de seu Pelotão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:25:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c47d3217
No ponto, relembre-se a impossibilidade física de o acusado ser o autor do delito de furto,
tendo em vista ter sido punido disciplinarmente por "por faltar ao expediente vespertino
do dia 20 de outubro de 2016 e ao expediente do dia 21 de outubro de 2016, sem justo
motivo" (evento 23, fl. 21, do IPM nº 0000004-31.2017.7.04.0004).
A testemunha Eliane Aparecida Vieira Santos informou ter comprado um aparelho celular
para sua neta Glysa Rayanne Caetano Vieira, pois trabalhava em uma loja e tinha a
prioridade para adquiri-lo, quando ocorresse uma promoção. Aduziu que o telefone foi
utilizado no período de 29/10/2016 a 18/4/2017, com o número (34) 98835-0678,
registrado na Operadora OI como de sua titularidade, mas de utilização de sua neta,
menor de idade à época.
Esta, por sua vez, afirmou ter o acusado lhe solicitado a formatação e a venda de um
telefone celular, a pedido de um amigo do Batalhão. Disse que, como seu celular era
idêntico e estava com uns arranhados "na capinha", decidiu ficar com o telefone que lhe
fora entregue pelo réu, formatando e vendendo seu próprio aparelho celular para Letícia
Maria da Cunha Ferreira Fernandes, entre final de outubro e começo de novembro de
2016. Sustentou Glysa Rayanne Caetano Vieira que ela e o réu anunciaram a venda do
telefone, mas a testemunha conseguiu vendê-lo primeiramente, sendo que os dois foram
juntos até a residência da compradora entregar o objeto e respectivos acessórios,
juntamente com a Nota Fiscal. Reafirmou que o réu lhe falou que era para formatar o
telefone porque o mencionado amigo o queria vender.
Por fim, a testemunha ex-Sd Felipe Martins Gomes afirmou encontrar-se junto ao acusado
quando o militar "baiano", de outra OM, aproximou-se e perguntou se algum dos dois (a
testemunha e o acusado) sabia formatar aparelho celular, ocasião em que o réu
respondeu afirmativamente, dizendo que sua namorada sabia, e pegou o objeto para a
devida formatação. Informou ter visto o militar solicitante apenas naquela oportunidade,
sendo que o "baiano" disse ao acusado que se achasse alguém que quisesse comprar o
celular, poderia vendê-lo. Alegou que, após o início da conversa, o acusado e o "baiano"
afastaram-se para acertar outros detalhes, dos quais não teve ciência e também não
saberia localizar o militar da outra Unidade.
Veja-se que o depoimento da testemunha Felipe Martins Gomes corroborou as afirmações
do réu e da testemunha Glysa Rayanne Caetano Vieira, no sentido de outro militar
solicitar ao acusado a formatação e a venda de um aparelho telefônico. A despeito disso,
o Órgão Ministerial taxou a oitiva de Felipe Martins Gomes de um "depoimento
absolutamente desconexo - para dizer o mínimo".
Ora, é perfeitamente possível a descrença do relato testemunhal, desde que amparado
em outras provas ou em presunções legais, bem assim a contradita da testemunha,
consistente na arguição de circunstâncias ou defeitos que a torne suspeita de
parcialidade ou indigna de fé.
Nada disso, porém, sucedeu; o membro do Ministério Público Militar tão somente
qualificou a oitiva testemunhal de absolutamente desconexa, sem a apresentação de
qualquer justificativa fática ou jurídica para tanto. Além disso, deixou de promover a
responsabilidade penal da testemunha, não requisitando a instauração de inquérito
policial destinado a apurar o falso testemunho, embora tenha desacreditado o relato
testemunhal.
Em verdade, pretendeu o recorrente elevar os indícios ao patamar máximo da cadeia
probatória, enquanto a prova judicial, ao revés, seria relegada a segundo plano, sem
qualquer argumentação jurídica para isso.
Nesse ponto, ressalto já ter proferido, em anterior oportunidade, voto condenatório

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:25:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c47d3217
lastreado em um conjunto de provas indiciárias, que levaram a conclusão de ter sido o
agente o efetivo autor de indevida subtração. Naquela ocasião, no entanto, o conjunto de
indícios não se resumiu à fase inquisitorial, abarcando também a judicial (Apelação nº
7001346-10.2019.7.00.0000).
Com efeito, "indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova" (art. 382 do CPPM), e
pode ser utilizado para lastrear sentença condenatória ou absolutória, desde que,
obviamente, seja plural. Sucede dispor o art. 383 do CPPM, que, "para que o indício
constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com
as provas diretas colhidas no processo". (Grifo nosso.)
É basilar a distinção doutrinária e jurisprudência entre elemento de informação e prova.
Aquele diz respeito ao material colhido no inquérito policial; este se relaciona ao material
colhido na instrução processual penal, com o contraditório e a ampla defesa. Daí a óbvia
impossibilidade de condenação penal embasada exclusivamente em elementos de
informação, mesmo que constituam um conjunto de indícios, já que de "provas", a rigor,
sequer se trata.
É justamente a hipótese dos autos, na qual o Parquet almeja a condenação do ex-Sd
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por um delito doloso, baseado em um conjunto de
indícios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. De fato, na instrução processual
penal não restou produzida qualquer prova, seja testemunhal ou documental, a
demonstrar o elemento subjetivo doloso do réu.
Diferentemente do processo civil, no direito adjetivo penal não há presunção da
veracidade dos fatos alegados pelo autor diante da ausência de efetiva contestação,
devendo o Ministério Público provar, por meio de elementos colhidos na instrução
processual penal, a conduta típica objetiva e subjetiva do sujeito ativo.
Aplicável, pois, a disposição contida no art. 155 do CPP, com a redação determinada pela
Lei n° 11.690/2008, c/c o art. 3°, alínea a, do CPPM, a preconizar que: "O juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". (Grifo
nosso.)
Embora não exista "hierarquia entre as provas, cabendo ao juiz imprimir na decisão o
grau de importância das provas produzidas", não pode ele fundar-se, exclusivamente, nos
elementos informativos colhidos na fase preliminar, que "não devem ser valorados na
sentença, afinal, não foram passíveis de contraditório nem ampla defesa, e sequer estão
no altiplano das provas".
Nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA
EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-
JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Os depoimentos retratados
perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando
nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II - A
tese de que há outras provas que passaram pelo crivo do contraditório, o que afastaria a
presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III - O

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2021 20:25:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c47d3217
acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido
no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir
condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito
policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da
plenitude de defesa. Precedentes. IV - Ordem concedida para cassar o acórdão
condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a
sentença absolutória de primeiro grau. (HC 103660, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 7/4/2011). (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, a doutrina é pacífica ao asseverar que, na receptação (art. 254, CPM), o
elemento subjetivo do tipo é o dolo, representado pela ciência de estar adquirindo,
recebendo ou ocultando em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime ou
influindo para que terceiro, de boa-fé, a adquira receba ou oculte. O dolo necessita
abarcar a totalidade dos elementos configuradores da descrição típica, desimportando
sejam fáticos, jurídicos ou culturais, o que aqui não restou comprovado à míngua de
provas produzidas na instrução processual penal militar.
Deve ser prestigiado, portanto, o argumento da Defesa Pública de insuficiência probatória
e consequente aplicação do princípio do favor rei, mantendo-se a condenação na
modalidade culposa."
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes, para reformar o Acórdão
recorrido e condenar GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, por desclassificação, à pena de 30 (trinta)
dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra